Tribunal: TJPA
Processo: 0001968-61.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001968-61.2015.8.14.0006

APELANTE: DERICK FERNANDO LIMA DA SILVA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL – ART. 180,
CAPUT
, C/C ART. 311, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL

– RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR –

01)
PRELIMINAR:
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PROCEDÊNCIA
.

A pena aplicada para o delito de receptação fora de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte dias de reclusão, a qual, pelo art. 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, por ser a pena superior a 01 (um) ano, porém, não excede a 02 (dois) anos. Dessa forma, considerando que o recebimento da denúncia ocorreu em 16/03/2015 e a publicação da sentença condenatória efetivou-se em 03/12/2019, verifica-se que transcorreram mais de 04 (quatro) anos, lapso temporal suficiente para que seja reconhecida a extinção da punibilidade, na modalidade retroativa, em consonância com o art. 107, IV, do CP. Assim, julgo prescrito o crime previsto no art. 180, do CP;
MÉRITO
:

02) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 311, DO CP – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSBILIDADE
.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade da infração penal, que trata da prática do crime de adulteração de sinal de veículo automotor. Precedentes colacionados;
03) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE
. Não há qualquer ilegalidade na dosimetria da pena-base, sendo ela fixada dentro dos critérios da discricionariedade do julgador vinculada,

sendo a reprimenda exasperada na primeira fase da dosimetria de modo proporcional e razoável, pois, presente uma circunstância judicial negativa, que apresenta fundamentação motivada em dados concretos extraídos dos autos. Inteligência da súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça;
04) RECURSO CONHECIDO

E PARCIALMENTE PROVIDO
,
PARA RECONHECER E DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRENTENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO

E MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA IMPOSTA AO APELANTE, QUANTO À PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 311, DO CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer e declarar extinta a punibilidade do apelante em relação a prática do crime de receptação, mantendo-se a sentença condenatória pelo crime descrito no art. 311, do CP, ficando
DERICK FERNANDO LIMA DA SILVA
, condenando à pena de
03 (três) anos
,
10 (dez) meses
e
20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, tudo nos exatos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

DERICK FERNANDO LIMA DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública,

interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24/02/2015, por volta das 15h00min, uma guarnição da polícia militar monitorava um imóvel onde possivelmente encontravam-se veículos em situação irregular. Que na oportunidade, os policiais militares prenderam em flagrante delito o nacional Bruno Reis Borges, que depois soube tratar-se do acusado Derick Fernando Lima da Silva, quando ele estava conduzindo uma motocicleta com sinais de adulteração e CRVL falso. Que durante a abordagem, o denunciado confessou a prática do crime e indicou Edinaldo Duarte Reis, como sendo o responsável por adulterar os documentos, numerações de chassi e motor, além de vendê-las.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
condenou o ora acusado
DERICK FERNANDO LIMA DA SILVA
, nas sanções punitivas dos arts. 180 (receptação) e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente e o pagamento de 122 (cento e vinte e dois) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, em relação a prática do crime previsto no art. 180, do Código Penal, pois afirma que entre o recebimento da denúncia ocorrido em 16/03/2015 e a publicação da sentença condenatória em 03/12/2019, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, logo, entende, que perdeu-se a pretensão punitiva estatal pelo decurso temporal.

Pugna, pela reforma da sentença, para que possa ser absolvido por insuficiência de provas, quanto à prática do crime previsto no art. 311, do CP.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base aplicada pelo juízo sentenciante, no que diz respeito a prática do crime previsto no art. 311, do CP, para o mínimo legal, argumentando o apelante que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis, inexistindo razões para que a reprimenda imposta se afaste do menor patamar previsto na legislação em vigor.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo provimento parcial do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo conhecimento e o provimento parcial do recurso para que seja reconhecida em favor do apelante tão somente, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente em relação ao crime previsto no art. 180, do CP.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

01) PRELIMINAR: RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.

O apelante, postula, em matéria preliminar, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, no que diz respeito a prática do crime previsto no art. 180, do CP, afirmando, neste ponto, que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, o que, teria resultado na perda da pretensão punitiva estatal pelo decurso temporal.

Pois bem.

Por se tratar de matéria de ordem pública, passo a análise da extinção da punibilidade em relação ao crime de
receptação
(art. 180, do CP), visto que a pena aplicada para o delito, isto é,
01 (um)
ano,
06 (seis)
meses e
20 (vinte)
dias de reclusão, a qual, pelo
art. 109, V, do CP
, prescreve em
04 (quatro) anos
, por ser a pena superior a 01 (um) ano, porém não excede a 02 (dois) anos.

Dessa forma, considerando que entre o recebimento da denúncia ocorrido em
16/03/2015
e a publicação da sentença condenatória efetuada em
03/12/2019
, constata-se que transcorreram mais de
04 (quatro) anos
, lapso temporal suficiente para que seja reconhecida, como bem pleiteou a defesa do apelante, a extinção da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em consonância com o que determina o art. 107, IV, do CP.

Ressalto, que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do art. 119, do CP.

Por tais motivos, acolho a preliminar suscitada e julgo prescrito o crime de receptação, disposto no art. 180, do CP, extinguindo a punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a análise dos demais pedidos apresentados pelo apelante.

01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DISPOSTO NO ART. 311, DO CP.

Em que pese a defesa requeira a absolvição do apelante pela prática do crime de adulteração de sinal de veículo automotor, por insuficiência de provas, entendo, diversamente, que há nos autos processuais elementos de prova suficientes que evidenciam a prática do crime, previsto no art. 311, do Código Penal.

A
materialidade
restou comprovada, por meio do auto de apreensão e apresentação de objeto (ID 7145521), bem como através dos laudos de perícia de chassi e agregados n.° 2015.01.007730-VRO e n.° 2015.01.000735 (ID’s 7145558 e 7145559) e nos laudos de autenticidade documentoscópica, acostados aos autos, por meio dos ID’s 7145559, fl. 05 e 71455560, fl. 01.

De igual forma, também está comprovada a autoria criminosa, a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais

militares

Aldo Natalino da Conceição, Ronnyel de Souza Matos e Jair Nunes Alves, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em declarações harmônicas e coerentes, que, em síntese, narraram que o apelante e mais o nacional Edinaldo Duarte Reis foram presos em flagrante delito, na posse dos veículos que foram adulterados, tanto em seus chassis, quanto em seus documentos, conforme resta comprovado por meio dos laudos técnicos periciais mencionados alhures.

Com efeito, se extrai dos depoimentos dos policiais militares, que a guarnição estava executando rondas de rotina, quando receberam denúncia anônima, informando que os acusados estavam realizando a adulteração física e documental de veículos automotores, para, posteriormente revendê-los a terceiros em cidades do interior do Estado. De acordo com as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, estas ao chegarem ao local indicado, encontraram primeiro o apelante, conduzindo uma motocicleta, porém, o recorrente tentou fugir quando percebeu a aproximação da PM, porém, foi preso pouco depois na estrada de acesso ao distrito de Mosqueiro, quando se constatou que ele estava em um motocicleta com o chassi adulterado e a documentação falsificada.

Finalizam as testemunhas, informando que o recorrente ao ser preso em flagrante, delatou seu comparsa Edinaldo Reis, como sendo o outro elemento que participava do esquema criminoso.

Desta forma e, sem mais delongas, constata-se a partir do exame dos fatos e circunstâncias dispostos nos autos processuais, consubstanciados nas provas materiais e testemunhais que ora se apresentam, que resta comprovada a prática do crime de adulteração de sinal de veículo automotor, pois, em que pese tenha o apelante negado a prática do delito, esclarecendo durante seu interrogatório que não sabia das adulteração físicas e documentais nos veículos, este, como bem ressaltado pelo juízo sentenciante, o recorrente não conseguiu comprovar por qualquer outra forma a licitude na aquisição dos bens, quer seja de forma documental ou mesmo testemunhal, tendo, portanto, ciência da origem ilícita dos veículos apreendidos pela autoridade policial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE CONDUÇÃO, DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL DE ADULTERAÇÃO (ART. 311, § 2, III CP). PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. Descabimento.
Autoria e materialidade amplamente comprovadas pela prova amealhada aos autos.
Confissão do acusado.
Circunstâncias fáticas que demonstram a ciência do réu acerca da origem ilícita dos bens e da adulteração da placa. Dolo evidenciado. Inversão da prova. Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório
. Consunção não aplicada entre os delitos. Condutas autônomas e independentes. Bens jurídicos tutelados diversos. Condenação mantida. Dosimetria que não comporta reparos. Regime fechado mantido. Réu reincidente. Recurso desprovido. (TJSP - APR: 15157280220238260228 São Paulo, Relator: Hugo Maranzano, Data de Julgamento: 27/10/2023, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO NO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. RECURSO DEFENSIVO
- ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO - NECESSIDADE - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - OCORRÊNCIA. O julgador não pode fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação (art. 155, CPP), sob pena de violação do devido processo legal. A ausência de provas judiciais enseja a absolvição (art. 386, VII, CPP), não sendo suficiente para o decreto condenatório a confissão extrajudicial do acusado, à míngua de qualquer confirmação, direta ou indireta, em juízo. Em respeito ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, o réu deve ser absolvido do crime que não tiver sido narrado na denúncia. V .V.
Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor de via terrestre imputado ao acusado, a condenação é medida que se impõe. A supressão clandestina de numeração do chassi e do motor de veículo automotor de via terrestre, bem ainda a troca das placas, configura o delito de adulteração de veículo automotor previsto no Código Penal. Há presunção de responsabilidade, com inversão do ônus da prova, quando o veículo automotor com sinal identificador substituído e/ou adulterado é apreendido na posse do réu
. (TJMG - APR: 08255234220188130024, Relator: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 25/10/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/10/2023).

Por tais motivos, rejeito os argumentos apresentados pelo apelante.

02) DO PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE.

Subsidiariamente, pugna o apelante pela redução da pena-base aplicada, quanto à prática do crime previsto no art. 311, do CP, para o mínimo legal, aduzindo, que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são favoráveis, inexistindo razões para que a reprimenda se afaste do menor patamar previsto na legislação em vigor.

No caso em exame, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base em

03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, apresentando os seguintes fundamentos, quando do exame das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP

(ID 7145636):

“(...) Quanto à culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime que é acusado; como antecedentes, verifica-se que contra o acusado existem outros processos criminais anteriores, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, conforme consulta aos espelhos do Sistema LIBRA, Sistema SEUU-CNJ e certidão de antecedentes, juntados aos autos. Todavia, deixo para considerar a reincidência na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se o non bis in idem;
a avaliação da conduta social do acusado é negativa, pois ficou evidenciado nos autos que o acusado, ao ser abordado pelos policiais, apresentou-se com a identidade falsa de Bruno Reis Borges, no intuito de dificultar a atuação da polícia, ocultando sua verdadeira identidade, sob a qual responde a inúmeros outros delitos, circunstâncias que relevam aspecto negativo da conduta do réu em seu meio social
; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do acusado, sem possibilidade de avaliação; o motivo, as circunstâncias e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Também não há que se cogitar o comportamento da vítima, dada a natureza do crime.
Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fixo a pena-base em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 53 (cinquenta e três) dias-multa
”.

Analisando os fundamentos apresentados pelo magistrado, entendo que a aplicação da pena-base, neste caso, apenas

04 (quatro) meses acima do mínimo legal
[1]
conforme determinado pela legislação penal em vigor, para o crime de adulteração de sinal de veículo automotor, está acobertada de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, estando adequadamente lastreada em fatos dispostos nos autos processuais, conforme determina o art. 93, IX da CF/88.

Com efeito, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Por certo, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial negativa, neste caso, a conduta social, bem fundamentada pelo juízo sentenciante, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que, como visto, não ocorre no caso em comento.

Nesse sentido, dispõe a
Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Em tempo, registre-se, que em razão do reconhecimento da
extinção da punibilidade
, quanto a prática do crime de
receptação
,
fica o recorrente condenado apenas pelo crime de
adulteração de sinal de veículo automotor
,
ex vi
do art. 311, do Código Penal,
à pena definitiva de
03 (três) anos
,
10 (dez) meses
e
20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da reincidência criminosa e o pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar
extinta a punibilidade
do apelante Derick Fernando Lima da Silva, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa
, em relação ao crime previsto no art. 180, do CP, mantendo-se a sentença condenatória, pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme determina o art. 311, do CP, em
03 (três) anos
,
10 (dez) meses
e
20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA
. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]

Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente. Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

Belém, 18/06/2024